Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020271-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), IUDISON FAGUNDES ALVES - CPF: 051.617.962-43 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (VÍTIMA), FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.611.311-80 (VÍTIMA), LUIZ PAULO DE SENA - CPF: 687.443.402-06 (VÍTIMA), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMNETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
– ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue

a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Iudison Fagundes Alves
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal [homicídio qualificado para assegurar a impunidade e contra agente de segurança, na forma tentada].

A defesa alega que a decisão é genérica e carece de fundamentação, uma vez que não demonstrou de que forma a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública.

Sustenta
a ausência de provas concretas do envolvimento do paciente no crime, eis que

“jamais teve participação no roubo apenas fora contratado para dirigir o veículo com promessa de receber R$ 20.000,00 (vinte mil reais), onde realizaria o tratamento de saúde de sua genitora”.

Afirma que o paciente se encontra preso desde 10.04.2024, sem que se tenha iniciado a instrução, o que caracteriza excesso de prazo.

Assevera que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (réu primário, de bons antecedentes), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 229653660).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
230420180
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 230532195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal. Reclama ainda, o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“
a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito
, vale dizer, foi apontado que o ora agravante seria o mandante do crime de
homicídio qualificado tentado
, além de constar na denúncia que mantinha vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio”.
(STJ - AgRg no RHC: 193452 MG 2024/0038782-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2024) Destaquei

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, “
pois o paciente e seus comparsas roubaram uma caminhonete Toyota Hilux e joias na cidade de Colniza e empreenderam fuga para o município de Juruena.
Em Juruena, os policiais localizaram os objetos roubados, mas o paciente e seus comparsas efetuaram 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção dos policiais para fugirem, contudo o paciente foi apreendido.”

Colaciono, então, trecho do
decisum
que decretou a prisão preventiva na parte que interessa. Confira-se:

“[...] Nesse contexto, a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa do autuado Marcos Eduardo Santos Luciano, tendo em vista a extensa lista de ocorrências criminais, o que revela seu descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde.

Em relação aos autuados Marcos Eduardo Santos Luciano e
Iudison Fagundes Alves, a gravidade concreta dos delitos justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

De resto, é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, merecendo destaque que " A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC n. 176.206/PE, rel. Min.Ribeiro Dantas, j. 29/05/2023).

Cabe observar, ainda, que o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso o executor respondesse à ação penal em liberdade. Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas.

Dessa forma, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, na forma do art. 313, I, CPP.

Por fim, presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre a proporcionalidade da medida, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública
.

No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IUDISON FAGUNDES ALVES
e MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO.”
(Id. 152095145 – dos autos de origem).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão
que manteve a Prisão Preventiva
, revelando-se pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pela magistrada singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito
“homicídio qualificado para assegurar a impunidade e contra agente de segurança, na forma tentada”
,
in verbis
:

“[...]
verifico que o pleito defensivo não comporta acolhida, pois não há qualquer alteração fática e/ou jurídica desde a recente decisão que manteve a prisão preventiva do acusado em 27 de junho de 2024, conforme Id. 158518911
.

A segregação cautelar foi decretada, pois preenchidos seus requisitos autorizadores (arts. 312 e 313, III, do CPP), diante dos indícios de autoria e prova de materialidade do delito perpetrado em desfavor dos acusados
.

Não bastasse, restou devidamente indicado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como na decisão que manteve sua prisão, que
em razão da gravidade do delito, era de rigor o decretamento da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Também, cumpre ressaltar que os Réus foram denunciados pela

prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, após, em tese, terem efetuado 04 disparos de arma de fogo, em direção às vítimas (agentes de segurança pública), enquanto tentavam empreender fuga, após a prática de outro crime (roubo majorado no Município de Colniza/M
T).

Não bastasse, as condutas narradas nos autos são recentes,
demonstrando a atualidade do estado de perigo gerado com a liberdade dos acusados.

Como dito, no caso dos autos
, presente o fumus comissi delicti
nos elementos dos autos que apontam a autoria do crime atribuído aos acusados.

No que se refere ao periculum libertatis, este é evidente
por parte dos acusados, em razão da gravidade dos delitos que lhe são atribuídos.

Daí exsurge o risco de reiteração delitiva que, somado à gravidade concreta das condutas, autoriza a segregação cautelar a fim de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

[...] De mais a mais, a Defesa do acusado Iudison, por ora, não trouxe nenhum elemento de prova hábil a derruir os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, tampouco se evidencia excesso na instrução, que está regularmente seguindo o seu curso.

Do exposto, em cumprimento a decisão do TJ/MT, REANALISO e MANTENHO a prisão cautelar de Iudison Fagundes Alves
e Marcos Eduardo Santos Luciano, ratificando a recente decisão que a decretou”.
Id. 162827264 – dos autos de origem).

Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.

A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do paciente, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

A propósito, em casos assim, nos quais as circunstâncias do delito superam as usuais e demonstram uma maior gravidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a Prisão Preventiva. Confira-se:

“[..] RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2. É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido. 3.
A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar
. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021) Destaquei

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente,
revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP
.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Outrossim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ter filho menor de 12 anos, importante pontuar que, durante audiência de custódia, o réu afirmou que a avó do menor exerce seus cuidados. No mais, não foram juntados outros documentos que comprovassem imprescindibilidade de o acusado exercer os cuidados de seu filho.

Anote-se, por importante, que a prisão domiciliar não se constituiu direito subjetivo quando ausentes as estritas hipóteses autorizadoras e, ainda, as provas constantes nos autos são insuficientes para a concessão da substituição, eis que depende da comprovação inequívoca.

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

De igual modo, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para o término da instrução criminal, posto que, como dito alhures, a complexidade do feito aliada a não localização, inicialmente, de um corréu se traduz em um maior tempo para o término do feito. Além disso, a resposta a acusação da defesa do paciente foi apresentada em 16.07.2024 e o processo aguarda audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 20/09/2024, às 13h30min.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos”
(AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) Destaquei

Vale destacar que se trata de investigação complexa, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo certo que o trâmite procedimental, dadas as especificidades do caso, ainda segue sob o signo da razoabilidade temporal.

Cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2.
A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita
. (...) 7. Recurso ordinário improvido”
. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI) Destaquei

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024